Tribunal: TJES
Processo: 0006423-26.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006423-26.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMANTA APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA SOARES

APELADO: MARIA ANTONIETA ARAUJO DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO ODONTOLÓGICO. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ABANDONO DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Sandra Galvão Gonçalves contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha em serviço odontológico. A embargante alega omissões e vícios quanto à ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa, culpa concorrente e gratuidade de justiça, além de formular pedido superveniente de extinção do feito por abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve abandono da causa pela autora apto a ensejar a extinção do feito; (ii) definir se há vício no acórdão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva; (iii) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de intimação pessoal para audiência; (iv) examinar a alegação de omissão quanto à tese de culpa concorrente; (v) aferir a existência de omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de extinção por abandono da causa deve ser indeferido, pois a autora possui patrono regularmente constituído nos autos e o processo seguiu seu curso natural em segunda instância, não se caracterizando a desídia processual exigida pelo art. 485, III, do CPC.

As alegações referentes à ilegitimidade passiva, responsabilidade de terceiros e culpa concorrente revelam mero inconformismo e tentativa de rediscussão de mérito, matérias devidamente enfrentadas no acórdão com base na teoria da asserção e na prova pericial produzida.

Inexiste cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral ou ausência de audiência quando a perícia técnica é suficiente para o julgamento; ademais, a frustração da intimação pessoal decorreu da falha da própria parte em manter o endereço atualizado nos autos, incidindo a presunção de validade do art. 274, parágrafo único, do CPC.

Configura-se omissão no julgado quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado e não apreciado, impondo-se o deferimento do benefício diante da comprovação da hipossuficiência, com efeitos
ex nunc
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Sandra Galvão Gonçalves parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A inércia da parte após a interposição de recursos não configura abandono da causa quando há representação processual regular e o feito tramita normalmente.

É dever da parte manter seu endereço atualizado nos autos, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante do processo (art. 274, parágrafo único, do CPC).

A concessão de gratuidade de justiça em sede de embargos de declaração opera efeitos
ex nunc
, suspendendo a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência a partir do deferimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V, 98, § 3º, 274, parágrafo único, 485, III, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.784.093/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 27.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.699.827/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 05.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006423-26.2014.8.08.0021

EMBARGANTE:
SANDRA GONÇALVES GALVÃO

EMBARGADO:
SAMANTA APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA SOARES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SANDRA GALV
Ã
O GONÇALVES
contra o Acórdão de ID 13877652, que negou provimento ao seu apelo, mantendo sua condenação ao pagamento de indenização material e moral por falha na prestação de serviços odontológicos.

A controvérsia devolvida a este colegiado por meio dos presentes aclaratórios consiste em verificar se o v. Acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao:
(i)
rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e a tese de responsabilidade de terceiros;
(ii)
afastar a nulidade por cerceamento de defesa diante da ausência de intimação pessoal da ré para audiência;
(iii)
não acolher a tese de culpa concorrente da vítima; e
(iv)
deixar de se manifestar expressamente sobre a gratuidade de justiça pleiteada. Ademais, impõe-se a análise do pedido superveniente de extinção por abandono da causa.

I – DO PEDIDO DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA

Prefacialmente, impõe-se analisar o requerimento formulado pela Embargante na petição de ID 16994584, pugnando pela extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de que a Autora teria abandonado a causa, mantendo-se inerte após a renúncia de seu patrono e frustrada a intimação pessoal.

O pleito, todavia, não merece prosperar.

A despeito da decisão monocrática do então Relator que não conheceu do apelo interposto pela Autora por irregularidade de representação — decisão esta já albergada pela coisa julgada —, uma análise detida dos autos revela que a parte Autora
não se encontra desassistida
.

Conforme se extrai do contrato de prestação de serviços de fls. 442 e dos instrumentos procuratórios de fls. 16 e 17, a Autora contratou e constituiu nos autos dois advogados. A renúncia de poderes noticiada às fls. 444 refere-se a apenas um dos causídicos, permanecendo hígida a representação processual pelo outro patrono constituído, pessoa, inclusive, que consta do cadastro do PJe.

Ademais, o simples fato de a Autora não ter peticionado após a oferta de apelação e contrarrazões não enseja, por si só, a caracterização do abandono da causa, mormente quando o feito vem tramitando regularmente e sendo julgado, notadamente, em seu favor. O abandono pressupõe uma desídia que inviabilize o andamento processual, o que não se verifica na espécie, onde a marcha processual seguiu seu curso natural até o julgamento em segunda instância.

Portanto,
INDEFIRO
o pedido de extinção por abandono da causa.

II – DO MÉRITO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Passando à análise dos vícios apontados, relembro que os Embargos de Declaração, consoante o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material.

No que tange às alegações de omissão quanto à
ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa e culpa concorrente
, entendo que a irresignação da Embargante não prospera, revelando-se mero inconformismo com o resultado do julgamento e nítida pretensão de rediscussão da matéria.

O Acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, tecendo considerações claras e expressas quanto a esse três pontos.

Quanto à
ilegitimidade passiva
, o julgado aplicou corretamente a Teoria da Asserção, considerando que a imputação de responsabilidade feita na inicial é suficiente para fixar a legitimidade
ad causam
, sendo a verificação da culpa matéria de mérito, a qual foi devidamente analisada com base na prova pericial que confirmou a falha técnica da profissional.

No tocante ao alegado
cerceamento de defesa
pela ausência de intimação pessoal para a audiência, o Acórdão foi expresso ao consignar que não há cerceamento quando o magistrado indefere a produção de provas reputadas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, especialmente quando já se encontra nos autos acervo probatório suficiente à formação do convencimento judicial.

O voto condutor destacou que “
a prova pericial se mostra suficiente e adequada à elucidação da controvérsia, tornando desnecessária a produção de outros meios de prova, tendo em vista que se cuida de ação de indenização por suposto erro ou omissão em tratamento odontológico, cujo ponto central consiste na verificação da existência de falha técnica
”.

Não bastasse a suficiência da prova técnica para o deslinde da causa, acresço, nesta oportunidade, que a frustração da intimação pessoal da Embargante para o ato decorre de sua própria desídia em não manter seu endereço atualizado nos autos.

É dever da parte e de seu procurador comunicar qualquer mudança de endereço, conforme preceitua o inciso V do artigo 77 do CPC. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo (art. 274, parágrafo único, do CPC).

Relativamente à
culpa concorrente
, o julgado baseou-se na perícia que identificou falhas técnicas específicas na conduta da profissional (como o longo intervalo entre etapas do tratamento endodôntico) como causa determinante dos danos, o que, por lógica, afasta a tese de que a higiene bucal da paciente teria sido a causa preponderante ou concorrente para o insucesso do tratamento na extensão verificada.

Nota-se, portanto, que a Embargante pretende, pela via estreita dos aclaratórios, reexaminar o conjunto probatório e a justiça da decisão, o que é vedado.

Como cediço, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O STJ possui entendimento pacificado nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES.
I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia.
II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

"
Não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta'
(REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)." (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Entretanto, em relação ao pedido de
gratuidade de justiça
, assiste razão à Embargante quanto à existência de omissão.

De fato, o Acórdão majorou os honorários advocatícios em sede recursal, sem, contudo, fazer a ressalva quanto à gratuidade de justiça pleiteada e que merece deferimento nesta instância.

Os documentos acostados aos autos demonstram a hipossuficiência momentânea da Embargante para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, preenchendo os requisitos do art. 98 do CPC.

Assim, impõe-se sanar a omissão para
DEFERIR
à Embargante os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Contudo, cumpre esclarecer que tal deferimento possui eficácia
ex nunc
, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores à data do pedido ou condenações pretéritas, servindo, no caso, para suspender a exigibilidade das custas e das verbas sucumbenciais fixadas ou majoradas neste grau recursal.

Desta feita,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar a omissão apontada e
DEFERIR
à Embargante o benefício da Gratuidade de Justiça, determinando a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência neste grau de jurisdição, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC, mantendo-se, no mais, incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.